Tribunal: TJMT
Processo: 1020554-27.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020554-27.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CELSO LUIZ SIFUENTES PALLAORO - CPF: 052.176.511-05 (APELANTE), LARISSA BERCO BARBOSA - CPF: 046.764.061-00 (ADVOGADO), DAIANY ALLERSDORFER LESSA - CPF: 024.259.441-76 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (APELADO), ANDRE LUIZ DO REGO MONTEIRO TAVARES PEREIRA - CPF: 072.870.367-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO. ALEGADA OMISSÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE USO DO BEM. NEGATIVA DE COBERTURA. BOA-FÉ OBJETIVA. ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por consumidor em face de sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes de negativa de cobertura securitária. Alega o Apelante que contratou seguro automotivo, tendo informado uso do veículo para locomoção diária, sendo surpreendido com negativa de cobertura após sinistro sob a justificativa de uso comercial não declarado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em: (
i) saber se houve nulidade da sentença por ausência de fundamentação específica ou omissão quan
to à inversão do ônus da prova;
(
ii
) saber se houve má-fé ou omissão relevante do Apelante n
a declaração do uso do veículo;
(
iii
) saber se a nega
tiva de cobertura foi indevida;
(
iv
) saber se é devida a indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença encontra-se adequadamente fundamentada, tendo o juízo singular analisado as provas constantes dos autos e os fundamentos jurídicos aplicáveis, não se configurando nulidade por ausência de fundamentação ou omissão relevante.

4. Embora não tenha havido manifestação expressa sobre o pedido de inversão do ônus da prova, tal omissão não gera nulidade, porquanto o julgamento baseou-se em provas já
constantes dos autos, com desinteresse das partes na produção de novas provas.

5. No mérito, é incontroverso que o Apelante declarou
“locomoção diária”
como finalidade de uso do veículo e que o sinistro ocorreu em área de mineração. Entretanto, a seguradora não comprovou que o uso do veículo era habitualmente comercial, nem que tal uso agravou concretamente o risco contratado.

6. Segundo jurisprudência consolidada do STJ, inexatidões nas declarações do segurado só ensejam perda da cobertura quando demonstrado o agravamento do risco e a má-fé do segurado, o que não se verifica no caso.

7. A recusa indevida de cobertura securitária, diante da ausência de demonstração do agravamento do risco e da má-fé do consumidor, autoriza o deferimento da indenização por danos materiais, a ser calculada com base na tabela FIPE da data do sinistro.

8. O dano moral é presumido em razão da negativa indevida de cobertura, nos termos da jurisprudência do STJ, estando configurada violação à legítima expectativa contratual e transtornos que superam o mero aborrecimento. Valor fixado em R$ 10.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de apelação provido.

Tese de julgamento: “1. A negativa de cobertura securitária exige prova do agravamento do risco e da má-fé do segurado, não se presumindo a omissão relevante apenas pelo local do sinistro ou profissão do segurado.
2
. A recusa indevida de cobertura caracteriza dano moral
in
re

ipsa
, passível de indenização.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC,
arts
. 6o, VIII; 47; 54, §4o; CC,
arts
. 765 e 766; CPC, art. 489, §1o, IV e VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
1210205/RS; STJ,
AgRg
no
AREsp
595031/SP; TJMG, AC 1002410-17.1197.6001.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
r
ecurso de Apelação Cível
interposto por

CELSO LUIZ SIFUENTES PALLAORO
, em face de sen
tença prolatada pel
o
MM juiz
Alexandre Elias Filho
da
8a V
ara
Cível
da Comarca d
e
Cuiabá
/MT
,
que julgou
im
procedente o pedido contido
nos
autos da
Ação de Reparação por Danos Morais e Materiais
,

movida
em face

HDI SEGUROS
S.A.

Inconformad
a,
a Apelante
interpôs o presente recurso, arguindo,
preliminarmente
, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação específica e omissão quanto ao pedido de inversão do ônus da prova (art. 489, §

1o, IV e VI, do CPC).

No
mérito
, sustentou que a relação é de consumo e deveria ter sido aplicada a inversão do ônus da prova; a inexistência de má-fé de sua parte, bem como que mantinha relação contratual contínua com a seguradora desde 2020, com sucessivas renovações; que a visita à área de minério se deu em horário não comercial (sábado), sendo as cláusulas contratuais contraditórias e devem ser interpretadas em favor do consumidor; a inexistência de nexo técnico entre a atividade empresarial e o trajeto do sinistro; por fim, que a negativa arbitrária configura inadimplemento contratual e enseja responsabilidade civil pelos danos morais.

A Empresa Apelada apresentou
contrarrazões
, defendendo a
manutenção
da sentença
, argumentando que
houve violação contratual
pelo Autor, ao omitir o uso profissional do veículo na contratação do seguro, o que legitima a negativa da cobertura com base nas
cláusulas
contratuais e no art. 766 do Código Civil.

Autor beneficiado pela justiça gratuita.

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Preambularmente,
o A
pelante alega nulidade da sentença por
falta de fundamentação específica e omissão quanto ao pedido de inversão do ônus da prova
, com base no
art. 489, §

1o, IV e VI, do CPC
.

Após
análise
minuciosa da sentença recorrida, verifico que o magistrado de primeiro grau
fundamentou adequadamente
sua decisão, analisando as provas constantes nos autos e aplicando o
direito ao caso concreto
. O julgador expôs de
forma clara
as razões de seu convencimento, destacando que o Autor
não prestou informações fidedignas
à
seguradora quanto ao uso do veículo, o
que justificaria a negativa de cobertura.

Quanto à alegada
omissão sobre o pedido de inversão do ônus da prova
, observo
que, embora
o magistrado não tenha se manifestado expressamente sobre tal pedido, tal omissão
não configura nulidade da sentença
, uma vez que o julgamento foi baseado nas provas já constantes dos autos, tendo as partes, inclusive, manifestado
desinteresse na produção de outras provas
(ID. 302793380 e 302793381).

Ademais, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça de que:
“a inversão '
ope

judicis
' do ônus probatório deve ocorrer preferencialmente na fase de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade para apresentação de provas”
(
REsp
802.832/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO,
DJe
de 21/9/2011). 3. Agravo interno ao qual se nega provimento. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 355628 RO 2013/0176931-8, Relator.: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), Data de Julgamento: 28/11/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/12/2017)

No caso em análise, o próprio Apelante juntou aos autos o
questionário de avaliação de perfil
, no qual inseriu a informação de que o veículo era para locomoção diária, bem
como não impugnou a afirmação de que o acidente ocorreu dentro de uma propriedade onde sua empresa prestava serviços
. Assim, as provas necessárias ao julgamento da lide já
estavam presentes nos autos, não havendo prejuízo
pela ausência de manifestação expressa sobre a inversão do ônus da prova.

Portanto,
REJEITO
a preliminar de nulidade da sentença.

É como VOTO.

VOTO
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se, na origem
,
de
Ação de Reparação por Danos Morais e Materiais
,

movida por
CELSO LUIZ SIFUENTES PALLAORO
,

em face d
e

HDI SEGUROS S.A
.
,
alegando que

firmou contrato de seguro com a
seguradora
, mediante apólice de no 01.058.431.257615.000001, que previa cobertura para seu veículo
GM/Chevrolet S10 Pick-Up LTZ
.

Alega que, em 11/03/2023, durante deslocamento de natureza pessoal, sofreu acidente que resultou em perda total do motor, tendo comunicado o sinistro à seguradora, que, contudo, negou a cobertura, sob a justificativa de divergência entre o
uso declarado na contratação
(“locomoção diária”
) e o uso efetivo no momento do sinistro (que a seguradora alegou ser
“a trabalho”
), postulando, assim, o pagamento de indenização por danos morais e materiais, ante a recusa indevida.

Após a instrução processual, o juízo singular assim sentenciou o processo:

“(...
)
Trata
-se de pedido juridicamente possível, achando-se presentes os pressupostos processuais e as condições da ação. As partes são legítimas e estão bem representadas e não há preliminares, questões prejudiciais e/ou irregularidades a serem sanadas, motivo pelo qual adentro ao cerne da contenda.

Na hipótese, o autor contratou o seguro para veículo (CHEVROLET/S10 PICK-UP LTZ 2.8 TDI 4x4 CD
DIESEL.
AUT/RRR4B27) e respondeu o questionário inerente à aquisição aduzindo para tanto que o motivo da utilização do referido automóvel seria para passeio, com frequência de uso diário (QUESTIONÁRIO HDI AUTO - PERFIL - ID 119789705).

Do que ressai dos autos, incontroverso o acidente automobilístico no dia 11/03/2023, numa área de mineração, e a consequente abertura de sinistro, que ensejou a negativa de cobertura pela seguradora, haja vista a resposta lançada em questionário próprio sem a devida sinalização de que seria utilizado para fins comerciais (Apólice e Questionário -
IDs
119789705 e 131808226).

Pois bem.

Sabido e consabido que o segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato (Art. 768 do CC), ou caso fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influenciar na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio (Art. 766 do CC).

Conquanto seja o consumidor a parte vulnerável nas relações consumeristas, cabe a ele direitos e deveres – e um deles, a leitura do contrato com as condições do negócio jurídico a ser celebrado, não
podendo-se
valer da própria torpeza acerca de seus termos.

A Cláusula "15. PREJUÍZOS NÃO INDENIZÁVEIS PARA TODAS AS COBERTURAS”, das Condições Contratuais/SEGURO HDI AUTOMÓVEL (ID 119792696), dispõe que:

"15. PREJUÍZOS NÃO INDENIZÁVEIS PARA TODAS AS COBERTURAS

15.1. A Seguradora NÃO INDENIZARÁ os prejuízos decorrentes das situações a seguir ou causados por estas, bem como suas consequências:

(...)

s)
Prestação de serviços especializados de natureza técnico-profissional a que se destine o veículo e não relacionados com a sua locomoção;”

Assim, ainda que o autor alegue que no dia do evento se tratava de um final de semana, o ponto nodal do imbróglio é a informação prestada junto
a
seguradora; que a utiliza como cálculo de seu seguro e será parâmetro de avaliação de eventuais sinistros - e ao que se extrai não restou fidedigna.

Nessa linha:

(
AgInt
no
AREsp
n. 928.835/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 15/12/2016,
DJe
de 3/2/2017).

Enfim, resta evidenciada a violação do contrato pelo autor, que não prestou as informações correlatas ao veículo, que claramente era utilizado para fins comerciais, em exercício da atividade empresarial - fatos constantes das alegações autorais, peça de resposta e demais documentos que instruem o caderno processual.

III - DISPOSITIVO

Isto posto
, e por tudo mais que dos autos constam,
JULGO IMPROCEDENTES
as pretensões deduzidas na petição de ingresso, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do Art. 487, inciso I, do CPC.

Condeno
o autor ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
, estes últimos que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (CPC, Art. 85, §2°), devendo, contudo, a
exigibilidade permanecer suspensa em razão da concessão da gratuidade de justiça. (ID 302793387).

.
(
...)”
. (ID.
291088383
)

Pois bem.

No caso em análise, o ponto central da controvérsia reside em verificar se
houve omissão de informações relevantes
pelo apelante no momento da contratação do seguro, especificamente quanto ao
uso do veículo
, e se tal
omissão justifica a negativa de cobertura securitária
.

Primeiramente, reconheço que a relação jurídica entre as parte
s
é de consumo, nos termos dos
art. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.

Sendo assim, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira
mais favorável ao consumidor
, nos termos do
art. 47 do CDC
, e as cláusulas restritivas de direitos devem ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão, conforme determina o
art. 54, §4o, do mesmo diploma legal
.

No entanto, não se pode perder de vista que tais
regra
s
interpretativa
s
não afasta
m
a necessidade de observância dos princípios da boa-fé objetiva e da veracidade, especialmente em contratos de seguro, nos quais tais princípios ganham ainda mais relevância.

No ponto, o Código Civil em seus art. 765 e 766 estabelece:

Art. 765. O segurado e o segurador são obrigados a guardar na conclusão e na execução do contrato, a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes.

Art. 766. Se o segurado, por si ou por seu representante, fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, perderá o direito à garantia, além de ficar obrigado ao prêmio vencido.

Contudo,
para
a aplicação dessa sanção
prevista no art. 766,
pressupõe a demonstração de que as declarações inexatas ou omissões foram
relevantes para a avaliação do risco e que houve má-fé do segurado
.

No caso em análise,
é incontroverso que o Apelante contratou seguro para seu veículo
GM/Chevrolet S10 Pick-Up LTZ

DD4A, ano/modelo 2022/2023
, informando no questionário de avaliação de perfil de ID. 302791899 que o uso do veículo seria para
“locomoção diária”
.
Também é fato incontroverso que o sinistro ocorreu em 11/03/2023, quando o veículo caiu em um valete de água em área de mineração, causando danos irreparáveis ao motor.

A seguradora
A
pelada negou a cobertura securitária sob o fundamento de que o
A
pelante teria
omitido
que utilizava o veículo
para fins comerciais
, o que
configuraria violação aos
arts
. 765 e 766 do Código Civil
, que impõem aos contratantes o
dever de guardar a mais estrita boa-fé e veracidade nas declarações
concernentes ao contrato de seguro.

Ocorre que, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça
,

“
a
s declarações inexatas ou omissões no questionário de risco em contrato de seguro de veículo automotor não autorizam, automaticamente, a perda da indenização securitária. É preciso que tais inexatidões ou omissões tenham acarretado concretamente o agravamento do risco contratado e decorram de ato intencional do segurado. (...)”

(
STJ -
REsp
: 1210205 RS 2010/0166457-2, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 01/09/2011, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/09/2011)

No mesmo sentido, o
Enunciado 374 da IV Jornada de Direito Civil do STJ estabelece que:

“
No contrato de seguro, o juiz deve proceder com equidade, atentando às circunstâncias reais, e não a probabilidades infundadas, quanto à agravação dos riscos.
”.

Analisando detidamente os au
tos, verifico que a seguradora A
pelada
não produziu prova suficiente
de que o veículo era
efetivamente utilizado para fins comerciais de forma habitual
, nem demonstrou que tal uso, se existente, teria
concretamente agravado o risco contratado
.

A negativa de cobertura
se baseou
, essencialmente, em dois elementos: (i) o fato de o sinistro ter ocorrido em área de
mineração; e (
ii
) o fato de o A
pelante ser empresário e proprietário da empresa
Pallaoro
Serviços
Paisagísticos e Comércio LTDA
, que
supostamente prestaria serviços de locação de maquinário
para a
Mineradora Abdala.

Tais elementos, por si sós,
não são suficientes
para comprovar que o veículo era
habitualmente utilizado para fins comerciais
, tampouco que o A
pelante
agiu com má-fé
ao declarar que o
uso do veículo seria para
“locomoção diária”.

Com efeito, o termo
“locomoção diária”
é amplo e pode abranger diversos tipos de deslocamentos cotidianos, inclusive
eventuais visitas
a
locais relacionados
à
atividade profissional do segurado
, desde que
não configurem

uso intensivo ou específico para transporte de cargas, passageiros ou prestação de serviços.

No caso, a seguradora A
pelada
não comprovou
que o veículo estava sendo utilizado para
transporte de cargas
,
equipamentos
ou
prestação de serviços
no momento do sinistro, limitando-se a
presumir o uso comercial
pelo simples fato de o acidente ter ocorri
do em área de mineração e de o A
pelante ser empresário do ramo.

Ademais, não há nos autos evidência de que o uso
eventualmente diverso
do veículo tenha
concretamente agravado o risco
contratado ou influenciado na ocorrênc
ia do sinistro, que, segundo o A
pelante, decorreu de irregularidade na pista que causou a queda do veículo em um valete de água.

Imp
ortante destacar, ainda, que o A
pelante mantinha relação contratual contínua com a apelada desde o ano de 2020, com sucessivas renovações de seguro, inclusive em relação a outro veículo anterior, o que
reforça a presunção de boa-fé do segurado e o conhecimento da seguradora sobre seu perfil.

Nesse contexto, aplicando-se a
interpretação mais favorável ao consumidor
(art. 47 do CDC) e considerando a
ausência de prova concreta do agravamento do risco ou da má-fé do segurado
, entendo que a
negativa de cobertura securitária foi indevida
.

Quanto aos
danos materiais
, tendo em vista a
perda total do veículo
, é devida a indenização com base no valor de mercado referenciado (tabela FIPE) vigente na data do sinistro, conforme previsto na apólice.

Nesse sentido:

(...)

Havendo perda total de veículo em decorrência de acidente de trânsito, o valor da indenização por dano material deve ter como parâmetro a avaliação desse veículo, segundo a tabela
Fipe
na data do acidente (STJ,
REsp
1546163/GO)
(...)
(TJ-MG - AC: 10024101711976001 MG, Relator.:
Ramom

Tácio
, Data de Julgamento: 27/05/2020, Data de Publicação: 28/05/2020)

No que concerne aos
danos morais
, entendo que a
negativa indevida de cobertura securitária
, por si só,
configura dano moral
in
re

ipsa
, sendo
des
necessária a demonstração dos transtornos que extrapolem o mero aborrecimento
, porém, no caso restou evidenciado que o A
pelante ficou
privado do uso do veículo
e teve
frustrada sua legítima expectativa de receber a indenização contratada
, sendo obrigado a recorrer ao Poder Judiciário para fazer valer seu direito
ficando concretamente caracterizado o dano moral
.
Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO. GRUPO ECONÔMICO. INSTITUIÇÃO
BANCÁRIA .
LEGITIMIDADE PASSIVA. INDENIZAÇÃO. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. DANO MORAL
PRESUMIDO .
1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras pertencentes a um mesmo grupo econômico, como no caso, possuem legitimidade para responder por eventuais danos ocorridos à parte contratante. 2
. A recusa indevida/injustificada do pagamento da indenização securitária enseja reparação a título de dano moral por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário, estando caracterizado o dano in
re

ipsa
.
3. Agravo regimental não provido. (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 595031 SP 2014/0259096-7, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 02/08/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
08/08/2016)
Destaquei

Nesse contexto, configurado o dano moral, que deve ser fixado em valor proporcional à gravidade da ofensa, às condições econômicas das partes e à finalidade compensató
ria e pedagógica da indenização,
a qual
fixo
em
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, valor que se mostra adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Posto isso,
rejeito
a preliminar e, no mérito,
DOU

PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação
interposto p
or

CELSO LUIZ
SIFUENTES PALLAORO
,
para
reformar a sentença e julgar
procedente os pedidos contidos na inicial, condenando a Apelada
ao pagamento de:

Indenização por

danos materiais
correspondentes ao
valor de mercado referenciado
(Tabela FIPE) do veículo na
data do sinistro
,
que deverão ser corrigidos pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês até a entrada em vigor da Lei no 14.905/2024. A partir de então, a correção monetária será apurada pelo IPCA, enquanto os juros de mora passarão a incidir pela Taxa SELIC, deduzido o índice de correção monetária, de acordo com as

modificações
implementadas
ao Código Civil nos artigos 389, parágrafo único e 406, § 1o, do CC/02;

Indenização por danos morais
no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, corrigidos monetariamente pelo IPCA desde a data do arbitramento, enquanto os juros de mora passarão a incidir pela Taxa SELIC, deduzido o índice de correção monetária, de acordo com as modificações
implementadas
ao Código Civil nos artigos 389, parágrafo único e 406, § 1o, do CC/02.

Inverto o ônus
da
sucumbência
, condenando a parte ré ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
, que fixado em
1
0
% (
dez

por cento) sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025